Tribunal: STF
Processo: AP 2023
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de JAIR ROBERTO CENEDESI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em Sessão Virtual realizada entre 30/5/2025 a 6/6/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando  o réu JAIR ROBERTO CENEDESI, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos  (eDoc. 210).
Após o acórdão condenatório ser publicado (eDoc. 212), a Defensoria Pública,  em 14/7/2025, opôs Embargos de Declaração (eDoc. 213), pendente de julgamento, em razão do pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 258).
A Defesa do réu JAIR ROBERTO CENEDESI apresentou justificativa antecipada para os descumprimento das medidas cautelares ocorridos em 31/10/2025 e 5/11/2025 (fim de bateria) e 29/11/2025 (violação à área de inclusão), argumentando que “o assistido explicou que a tornozeleira apresentou problemas de carregamento e ele comunicou o DEPEN imediatamente. No entanto, seu atendimento foi agendado apenas para o dia 05 de novembro, conforme comprova o documento encaminhado, que segue anexo, o que acabou gerando as informações no relatório” e “Quanto à área de inclusão do dia 29 de novembro de 2025, o assistido explicou que precisou se deslocar até a farmácia para compra de um medicamento e que não tinha ninguém que pudesse ajudar. Enviou a nota fiscal que comprobatória” (eDoc. 269).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.270-271).

É o breve relato. DECIDO. 

Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas. 
Entretanto, os casos são isolados e sem reiteração de condutas, pois conforme alegado, o réu informou que nos dias 31/10/2025 e 5/11/2025, o descarregamento da tornozeleira ocorreu em razão de falhas no equipamento, mas o dispositivo foi prontamente substituído pela Central de Monitoramento Eletrônico, em 5/11/2025 (eDoc.270).
Além disso, informou, ainda, que a violação à área de inclusão, em 29/11/2025, ocorreu porque o requerente saiu para comprar medicamento, consoante nota fiscal juntada aos autos (eDoc.271).
No caso dos autos, destaco que não há notícia de outros descumprimentos ou do não comparecimento regular perante o juízo fiscalizador(eDoc.267). 
Assim, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR, com cópia da presente decisão.
Intime-se à Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente